Tribunal: TJBA
Processo: 8070910-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070910-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SAMUEL JOSE DE SANTANA e outros Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):IRAN DOS SANTOS D EL REI, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. FALTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos simultâneos de apelação cível interpostos pelo consumidor e pela ré, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a concessionária a restituir o valor de R$ 3.023,61 (três mil, vinte e três rais e sessenta e um centavos), referente à cobrança indevida, e a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A sentença também fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da cobrança de consumo de energia elétrica, considerando a alegada irregularidade no medidor e a ausência de observância ao contraditório e ampla defesa, especialmente devido à falta de acompanhamento do consumidor durante a inspeção realizada pela concessionária; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais e os honorários sucumbenciais fixados são adequados, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, encontra-se baseada em análise unilateral realizada por parte da concessionária, sem que tenha sido efetivamente assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, principalmente quando se constata que o consumidor relata que no dia da inspeção foi surpreendido pelos prepostos da empresa ré em sua residência, tendo sido informado que o medidor de energia de sua residência era antigo e precisava ser trocado (ID 78789352, fl. 16), informação que é absolutamente contraditória com o quanto consignado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), fragilizando a verossimilhança do quanto registrado neste documento. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, apesar da legalidade da cobrança por consumo não faturado, a concessionária deve assegurar ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e contestar a irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado a título de danos morais é considerado módico para a situação, sendo razoável e proporcional a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com precedentes desta Corte. 6. O percentual de honorários sucumbenciais fixado em 10% sobre o valor da condenação no juízo de origem é inadequado, pois não alcançaria nem mesmo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo necessária a sua majoração por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para garantir a razoabilidade e proporcionalidade da verba, nos termos do art.85, § 8º do CPC: IV. DISPOSITIVO 7. Recurso da empresa ré desprovido. Recurso do consumidor provido parcialmente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 252, 255, 320, 324; Código Civil, art. 406, §§ 1º e 2º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial nº 1.412.433 – RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.11.2018. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80936302420218050001, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau, Adriana Sales Braga, j. 09.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de apelações cíveis nº 8070910-92.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados SAMUEL JOSE DE SANTANA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor, SAMUEL JOSE DE SANTANA, e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239/239